Tribunal: TJDFT
Processo: 0747065-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE MATRÍCULA PARA OUTRA UNIVERSIDADE. CURSO DE MEDICINA. MOTIVO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE VAGA E DA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO. ARTIGO 49 DA LEI No 9.394/1996. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A reiteração dos argumentos constantes da inicial, por si só, não desatende à dialeticidade recursal, sendo possível o conhecimento da apelação, especialmente quando é possível extrair da peça o inequívoco interesse da parte recorrente pela reforma da sentença. Preliminar de inépcia rejeitada.
2. De acordo com o art. 49 da Lei no 9.394/1996 e art. 1o da Lei no 9.536/97, as instituições de educação superior somente aceitarão a transferência de alunos regulares para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo, ou ainda, ex officio na forma da Lei.
3. No caso, a apelante não preenche os requisitos exigidos na legislação que trata da matéria, uma vez que não se submeteu a qualquer exame seletivo, nem é servidora pública, não podendo, dessa forma, ser deferida a pretendida transferência de curso.
4. O fato de a apelante estar com transtornos psicológicos, com necessidade do amparo familiar, não lhe garante o acesso à vaga pretendida, uma vez que inexiste previsão legal para determinar a transferência de um estudante entre instituições de ensino em razão de sua situação pessoal, ainda que de natureza psicológica ou médica.
5. A concessão de transferência compulsória aos estudantes fora das hipóteses legalmente previstas pode implicar em verdadeira violação ao Princípio da isonomia, notadamente quanto a cursos e instituições que se submetem a vestibulares mais concorridos.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.